Tribunal: TJMT
Processo: 1019401-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019401-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AVERALDO TELLES DE MELLO - CPF: 442.283.171-20 (RECORRENTE), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019401-50.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Averaldo Telles de Mello

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE INDEVIDA POR CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE NO PERIODO INDICADO PELO AUTOR UMA VEZ QUE EXISTE PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE E NÃO DIRETAMENTE NA FONTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o consumidor alega a existência de três contratos formalizados com o Reclamado, cuja finalidade seria a compra das dívidas oriundas de outros bancos, cujas taxas e condições de pagamento seriam melhores. Que, após formalizar estes contratos, sentiu-se enganado, pois não obteve nenhum benefício, bem como tais valores passaram a ser debitados também em sua conta corrente. Ao final, requer a cessão dos descontos em sua conta, a repetição de indébito em dobro destes valores e indenização pelos danos morais sofridos. Já o Reclamado, argumenta que os contratos foram validamente firmados, não havendo vícios de vontade que pudesse macular o negócio, além da inexistência de danos morais indenizáveis.

2. A controvérsia reside na existência de descontos em duplicidade, realizados em benefício previdenciário e conta corrente.

3. Em análise das provas apresentadas, houve a formalização de três contratos: - n.
427.041.579, 78 parcelas, valor de R$ 213,28, totalizando: R$ 9.124,79; - n. 427.041.680, 78 parcelas, valor de R$ 46,99, totalizando: R$ 1.997,54 e n. 427.041.776, 83 parcelas, R$ 70,77, totalizando: R$ 3.093,92, todos firmados em 29/01/2021. No entanto, do extrato do INSS apresentado no id 133150172, os valores descritos dos empréstimos, não foram efetivamente deduzidos do montante recebido, sendo nominados de “empréstimo bancário (Retenção)”, isto é, a importância somente é debitada da conta corrente do beneficiário, conforme consta da clausula 3.1 dos respectivos contratos,
in verbis
:

“
3.1 – Caso o(a) Emitente receba os benefícios previdenciários do INSS junto ao Credor, fica o(a) Emitente cientificado de que os respectivos descontos serão realizados pelo Credor, mediante débito na conta-corrente

de sua titularidade (“Modalidade Retenção”), no ato do pagamento do benefício pelo INSS, que corresponderá as daadas de vencimento das prestações deste empréstimo, pelo o que, fica o Credor autorizado pelo(a) Emitente.”.

4. Deste modo, considerando que não restou demonstrado pagamento em duplicidade e não há alegação de impossibilidade de realização de desconto pela fonte pagadora, não procedem os pedidos de indenização por danos morais e materiais, ante a inexistência de conduta ilícita a ser imputada ao reclamado e de ofensa aos direitos de personalidade do reclamante.

5. Também não há que se falar em irregularidade do contrato de empréstimo consignado questionado pelo consumidor, quando não há provas de que ele aderiu à avença por vício de vontade ou por ter sido induzido a erro pela instituição financeira contratada.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022